Tribunal: TJES
Processo: 5000815-07.2021.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000815-07.2021.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO DA PENHA BUHS
RECORRIDO: JULIANA GAIBA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000815-07.2021.8.08.0056

Origem
: Juízo de Santa Maria de Jetibá - 1ª Vara

RECORRENTE
: DIEGO DA PENHA BUHS

RECORRIDO
: JULIANA GAIBA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Juliana Gaiba em face de Diego da Penha, visando a execução do cheque de nº. 850060, oriundo da Conta nº 24.364-7, Banco do Brasil (ID. 9514174).

1.1. A sentença objurgada julgou procedente a ação, motivo pelo qual o réu interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Consiste em aferir a presença dos requisitos necessários à cobrança do valor estampado no cheque, diante da ausência de provas quanto à ilegalidade ou má-fé no uso do cheque.

III - PRELIMINARES

3. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa pela negativa da oitiva da testemunha Edson Jastrow, uma vez que a produção dessa prova se mostrou desnecessária para o deslinde do feito. Isso porque, na audiência de instrução, a própria autora confirmou os fatos que a ré pretendia demonstrar com o depoimento da referida testemunha. Assim, afasto a preliminar.

IV - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4.1. Com efeito, a requerida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, cito fundamentação central da r. sentença:
“[...] não havendo nos autos, nenhuma indicação de que o título se destinaria ao pagamento de débito de terceiro, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), como sustenta o requerido. Em verdade, o próprio requerido reconhece ter emitido o cheque, afirmando que o entregou a seu irmão e que este o repassou à autora. Verifica-se, por fim, que o cheque somente foi utilizado um ano após a data da alegada assinatura do título em branco, tempo este suficiente para que o requerido tomasse quaisquer providências necessárias para resguardar seu direito sobre o eventual uso indevido do título de crédito”.
Assim, comprovado o valor do crédito, necessária a condenação ao pagamento do valor indicado, conforme bem decidido pelo nobre magistrado sentenciante.

4.2. Ademais, a juntada do título de crédito, bem como o ingresso da ação dentro do prazo prescricional de dois anos (art. 61, da Lei 7.357/85) e sendo prescindível a demonstração da causa debendi, por ostentar natureza cambial, a procedência do pedido é medida que se impõe.

V - DISPOSITIVO

5. Recurso inominado RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

6. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado a causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)